Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-98.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS DE PROPRIEDADE E DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INSTALAÇÃO DE ANTENA E CAIXAS D’ÁGUA. AVARIAS EM TERRENO VIZINHO. INFILTRAÇÕES E RACHADURAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSENCIA DE LIAME ENTRE O ATO ILÍCITO E OS DANOS NOTICIADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Descabe falar em cerceamento de defesa quando o julgador oportunizou a parte a produção de provas necessárias para a solução da lide, mas esta deixou de formular pedido no momento processual oportuno.

2. O dono da coisa deve exercer seu direito de propriedade em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, sendo-lhe proibido a prática de atos que não lhe tragam qualquer comodidade ou mesmo utilidade, os quais tenham o animus de prejudicar outrem (art. 1.228, §§1o e 2o do Código Civil). 3.1. Por outro lado, o legislador protege terceiros de eventuais danos provenientes da propriedade de uma pessoa, conferindo-lhe instrumentos para fazer cessar as interferências dela oriundas. Inteligência do art. 1.277 do Código Civil.

3. Na situação em exame, não restou demonstrado que as construções realizadas no terreno do réu/apelado, associadas a aspectos topográficos do terreno, ocasionaram as avarias no imóvel da apelante/autora, não se desincumbido a recorrente do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

4. Improcedem os pedidos de reparação por danos pois, o laudo pericial elaborado por expert particular sinaliza um possível liame entre a construção erigida e os danos experimentados com base no relato da autora e não por meio de uma análise técnica.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.